Tribunal: TJPA
Processo: 0819068-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819068-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: MOISES DO AMARAL PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0819068-96.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
MOISÉS DO AMARAL PANTOJA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO CRIMINAL DE SOURE/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800542-98.2024.8.14.0059

CAPITULAÇÃO PENAL:
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (art. 121, §2º, VI, c/c 14, II, CP); IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (art. 215-A, CP); USO COMPARTILHADO DE DROGAS NA FORMA MAJORADA (art. 33, § 3º c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06); FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA À MENOR DE IDADE (art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. USO COMPARTILHADO DE DROGAS NA FORMA MAJORADA. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA À MENOR DE IDADE. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SUSPENSÃO DO JULGAMENTO E RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SEGUNDA DECISÃO DE PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1. O paciente foi denunciado por tentativa de feminicídio. A denúncia original também incluía os crimes de importunação sexual, uso compartilhado de drogas e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade. O Ministério Público do Pará (MPPA) opôs embargos de declaração para incluir formalmente os crimes conexos na pronúncia. O juízo de Soure/PA acolheu os embargos, pronunciando o réu por todos os crimes mencionados.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega que houve preclusão da decisão de pronúncia original, tornando impossível a inclusão de novos crimes por meio de embargos de declaração. Argumenta ainda que a via utilizada pelo MPPA para impugnar a decisão foi inadequada, devendo ter sido utilizado recurso próprio. Solicita a revogação da prisão de Moisés, a suspensão do julgamento perante o Tribunal do Júri e o reconhecimento da nulidade da segunda decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) não conheceu do habeas corpus por considerá-lo um substitutivo de recurso próprio, que seria o Recurso em Sentido Estrito, conforme o art. 581 do Código de Processo Penal. O TJPA seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recursos próprios, exceto em casos de flagrante ilegalidade. Não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, já que a denúncia por crime contra a vida, por si só, possibilitaria a pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

4. O Tribunal decidiu, por unanimidade,
não conhecer
do habeas corpus impetrado, julgando-o extinto.

Julgados relevantes:

AgInt no RHC n. 129.877/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022 (STJ).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
MOISÉS DO AMARAL PANTOJA
, em face de ato do juízo criminal de Soure/PA, nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento dos crimes de:

a)

tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, vi, c/c 14, ii, CP);

b)

importunação sexual (art. 215-a, CP);

c)

uso compartilhado de drogas na forma majorada (art. 33, § 3º c/c art. 40, vi da Lei 11.343/06);

d)

fornecimento de bebida alcoólica à menor de idade (art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Narra a inicial que o paciente foi denunciado por ter desferido golpes com um pedaço de madeira contra a vítima E. C., na região da cabeça.

Que a denúncia foi recebida em 08/05/2024, sendo o paciente posteriormente pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, VI, CP.

Ato contínuo, o MPPA opôs embargos de declaração em razão de erro material na sentença – requerendo a inclusão dos seguintes crimes:

(i)
art. 215-A do Código Penal c/c c art. 14, II do Código Penal;

(ii)
art. 33, § 3º c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06 e

(iii)
art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em posterior decisão, o juízo coator teria pronunciado novamente o réu, desta vez como incurso nas sanções punitivas apontadas pelo dominus litis nos referidos embargos.

Como fundamento para a concessão da ordem, aduz ter havido preclusão da decisão de pronúncia, com a consequente impossibilidade de recurso pelo MPPA, além da inadequação da via eleita para a referida impugnação.

Em sede de pedidos, requer: (i) seja revogada a prisão de
MOISÉS
, em razão da suposta nulidade do acolhimento dos embargos de declaração; (ii) a suspensão do julgamento perante o Tribunal do Júri; (iii) o reconhecimento de nulidade da segunda decisão de pronúncia proferida pelo juízo de Soure.

No ID 23222035 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 23382645

Manifestação do custos legis pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 23760226).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise de admissibilidade do feito, verifico que prejudicado o conhecimento do writ.

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito, na forma que prevê o art. 581 do Código de Processo Penal:

Art. 581.

Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: IV – que pronunciar o réu;

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como panaceia para toda e qualquer situação, notadamente como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, como a ameaça ao direito de locomoção do paciente.

2. No caso concreto, não houve a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção do paciente, não sendo possível, pois, o manejo do presente writ.

3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RHC n. 129.877/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

No que tange a possibilidade de concessão da ordem de ofício, não verifico hipótese de viabilidade, pois ainda que não houvesse correção do erro material em face da denúncia do paciente como incurso nos crimes conexos, subsistiria desde o princípio a denúncia por crime contra a vida, o que por si já possibilitaria a pronúncia.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025